Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-71.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-71.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDICE OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE, DECLARANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EXTINGUIU O FEITO COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA
. DECISÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, DE PREFERÊNCIA INDIVIDUAL, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. APELO DO ENTE MUNICIPAL QUE REQUER A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. PRETENSÃO REJEITADA.
RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

O cerne do inconformismo recursal da parte Autora está firmado na ocorrência da prescrição da pretensão executiva reconhecida em sentença. Lado outro, a controvérsia recursal da parte Ré diz respeito à concessão de gratuidade de justiça em benefício da parte Autora, assim como ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais.

2.
Precedentes do STJ: "Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021.

3.
Na hipótese em cometo, o sindicato, antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, iniciou, na ação mandamental coletiva, a fase de cumprimento da sentença.

4.

Com efeito, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato
é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva
. Precedentes do STJ.

5.
Nesse contexto, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), ela restou interrompida pelo último ato processual datado em 04 de abril de 2022.

6.
A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita reclama prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legalmente previstos, e, na hipótese, não houve demonstração da alteração da situação financeira da parte Demandante, apta a ensejar a revogação do benefício, o qual, portanto, deve ser mantido.

7.
RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

8.
RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível simultâneos nº
8000394-71.2023.8.05.0090
,
em que figuram como Apelantes/Apelados,
VALDICE OLIVEIRA DA SILVA

e MUNICÍPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

APELO DA AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
, n
os termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça